Tribunal: TJDFT
Processo: 0718363-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Cuida-se de arguição de nulidade apresentada por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A em face de acórdão transitado em julgado, com a seguinte emenda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50, DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS EXISTENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. Admite-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de associação civil, quando caracterizado o abuso de sua personalidade jurídica, que sob a égide de uma associação civil sem fins lucrativos, adota práticas empresariais. II. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” O peticionante defende a nulidade do julgado ante a necessidade de citação/intimação das pessoas jurídicas que poderiam ser afetadas com a possibilidade de procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e para anular a decisão que deferiu a instauração do incidente. É o relato do necessário. Decido. Trata-se de agravo de instrumento cujo mérito discutiu a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BANCOS – ASBACE. Inicialmente, deve ser ressaltada a manifesta intempestividade do presente pedido posto que houve o trânsito em julgado do acórdão em 18/04/2022. Soma-se à presente manifestação que sequer há interesse do peticionante posto que nos autos de origem no 0736719-67.2020.8.07.0001 em trâmite na 3o Vara de Execução de Títulos de Brasília, não foi decidido o incidente de desconsideração, bem como o peticionante apresentou contestação (ID 142334588, autos principais) na qual apresenta os mesmos argumentos ora lançados. Por óbvio, não há nenhuma nulidade do acórdão desta E. Turma Cível, bem como inviável a intimação de partes que eventualmente possam ser afetados no futuro por desconsideração da personalidade jurídica que nem fora decidida. Na espécie, os pedidos formulados nessa fase recursal em fase de acórdão já transitado em julgado tangenciam a litigância de má-fé. Nestes termos, indefiro os pedidos. Intime-se e retornem os autos ao arquivo.